Tribunal: TJDFT
Processo: 0704727-03.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-19

Ementa:
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA SEM SUBSTITUIÇÃO. PAGAMENTO ANTECIPADO DE ICMS. LEI DISTRITAL No 1.254/1996. POSSIBILIDADE. DEFINIÇÃO DAS HIPÓTESES DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO TRIBUTO POR MEIO DO DECRETO DISTRITAL No 18.955/1997. INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 598.677/RS (TEMA No 456). NECESSIDADE DE LEI EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Nos termos do que fixado pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário no 598.677/RS (Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 04/05/2021 – Tema no 456), submetido à sistemática da repercussão geral, “A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito”.

2 – No âmbito distrital, a Lei no 1.254/1996, ao dispor sobre o regime antecipado de pagamento do ICMS (artigo 5o, XI, alínea “a” e 46, caput e § 1o), não estabelece expressamente as hipóteses em que será exigido, por antecipação, o recolhimento do ICMS nos casos do regime normal de tributação, delegando ao regulamento as referidas previsões, o que ocorreu com a edição do Decreto Distrital no 18.955/1997. Segundo a jurisprudência do plenário do STF (artigo 927, III, CPC; artigo 949, parágrafo único, CPC), a delegação legislativa genérica, em casos que tais, tem o condão de malferir o princípio da legalidade tributária, pois a definição do momento de ocorrência do fato gerador da obrigação, por se tratar de regra matriz de incidência tributária, depende de lei em sentido estrito.

Apelação Cível e Reexame Necessário desprovidos.